Tribunal: TJMT
Processo: 1017735-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017735-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (AGRAVANTE), FLAVIO GONCALVES - CPF: 913.878.761-04 (AGRAVADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação DE Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
-
DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A INCLUSÃO DE NETO NO PLANO DE SAÚDE DO AVÕ – IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA DE SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – RECÉM NASCIDO PREMATURO – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI NEO-NATAL – VERIFICADO O PERICULUN IN MORA INVERSO ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Sendo a saúde direito fundamental constitucionalmente assegurado,
ponderando-se os interesses envolvidos, deve-se manter a decisão recorrida, porquanto resta clara a urgência da
inclusão
recém-nascido no
plano
de
saúde, cujo titular é seu avô.

Assim, correta a decisão agravada posto que presentes os requisitos ensejadores previstos no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos n.º 1025559-50.2023.8.11.0002 – Ação do Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais – proposta por FLAVIO GONÇALVES – deferiu em parte tutela de urgência e determinou a inclusão da menor H.B.G.D.S no plano de saúde do autor.

Inconformada em suas razões a Agravante alega em síntese, que não se busca diminuir ou ignorar as condições clínicas do neto do Agravado, bem como a situação por ele enfrentada, porém, tal condição não autoriza que a parte venha a buscar incluir beneficiário no plano, em que a genitora não faz parte.

Buscar estabelecer o vínculo de contrato somente diante da necessidade premente de utilização expressiva, como relata mais de 30 dias de UTI NEONATAL.

Que na ação de origem o Agravado afirma que seu neto nasceu prematuro e necessita d UTI NEONATAL por 30 dias. Ainda, que nasceu em 03/07/2023 e a solicitação de inclusão ocorreu no dia 25/07/2023; que sua filha, mãe do recém-nascido também é dependente.

Inicialmente o Agravante defende a imprescindibilidade de se deferir efeito suspensivo, para tanto, alega que a pretensão do Agravado de seu neto, atendimento de alto custo, se mostra irreversível, vez que o recorrido não demonstrou ter condições de arcar om custas do tratamento.

Ainda, que o agravado se utilizado de alteração dos fatos com o objetivo de levar o julgador como de fato o fez, ao erro, de entender que a filha do Recorrido, teria qualquer vínculo com a Recorrente.

Que o efeito suspensivo se mostra urgente, posto que o custo do tratamento não pode se suportada pela parte Recorrente haja vista que sequer vinculo contratual se estabeleceu com genitora do recém-nascido.

Se pretendeu inclusão em contrato cuja genitora não faz parte, e usando de alteração da verdade obteve do recorrido a pretensão de obrigar a Recorrente a incluir seu neto, merecendo a suspensão dos efeitos da liminar concedida.

A Recorrente reconhece a urgência do caso, mas trata-se de interpretação do contrato extreme de dúvidas. A mãe do menor, filha do recorrido JAMAIS foi incluída no plano de seu pai, jamais constou como dependente de seu pai, e apenas e tão somente diante da intercorrência do nascimento prematuro, foi que pretendeu a contratação.

Que se assim se considerasse legítima a inclusão de beneficiário somente após a ocorrência da necessidade premente de utilização de serviços de elevado custo, estaríamos diante da falência do modelo contratual plano de saúde, vez que os beneficiários somente contratariam quando tivessem a necessidade.

Defende a ausência do perito, para tanto, que inobstante o nascimento do bebe ter se dado em 3/07/2023 como se depreende da certidão anexada, a solicitação de ocorreu apenas em 26/07/2023.

Assevera que os atestados dão conta da necessidade de atendimento em UTI decorrente do nascimento prematuro, porém não dá o Recorrido, informações sobre o atendimento compreendido neste espaço de tempo.

Assim, que conclui-se que desde o nascimento o recém-nascido se encontra assistido em UTI NEONATAL, em caráter público ou privado, informação não prestada pelo Recorrido e, somente 23 dias depois, pretende, sem razão, transferir a Recorrente.

Sustenta, que todos os julgados Todos os julgados colacionados são uníssonos em considerar que a obrigatoriedade da inclusão como dependente, é condicionada a existência de vínculo com a operadora, ou seja, a MÃE do recém nascido nunca foi contratante da Agravante, somente ante a necessidade de tratamento de alto custo é que se manejou a pretensão.

Discorre sobre a ausência de relação de consumo.,

No que tange à urgência do atendimento, discute a necessidade de tratamento e atendimento especializado por parte do recém-nascido, neto do Recorrido, mas se insurge em face da determinação de incluir como beneficiário que não fazia parte do contrato, somente diante do elevado custo do tratamento.

Não se cabe aqui falar em indicação médica ou outras alegações técnicas, nem tampouco a pertinência do tratamento, mas sim de o fato de franquear o estabelecimento de vínculo contratual somente diante da necessidade.

Defende a possibilidade de irreversibilidade da demanda em desfavor da agravante.

Defende também, a necessidade do efeito suspensivo.

Requer o recebimento no efeito suspensivo, suspender os efeitos da antecipação de tutela, que determinou que a Agravada incluísse recém-nascido como dependente do Agravante e custeasse todo o tratamento pretendido, para que ao final lhe seja dado integral provimento, alterando a r. decisão interlocutória, uma vez que não demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em especial do direito

A liminar foi indeferida (id.n.º 178188694).

Contrarrazões (id.n.º 178962666).

Manifestação do Ministério Público pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos n.º 1025559-50.2023.8.11.0002 – Ação do Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais – proposta por FLAVIO GONÇALVES – deferiu em parte tutela de urgência e determinou a inclusão da menor H.B.G.D.S no plano de saúde do autor.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso:

“
O recém-nascido Heitor Bezerra Gonçalves dos Santos, nasceu em 03.07.2023, tendo sido requerida a sua inclusão no plano de saúde, sendo imperiosa diante do comando legal, que estabelece direito potestativo ao consumidor, sem nenhuma diferença entre titular ou dependente, seja inscrito o menor inscrito no plano de saúde, visto que o art. 12, III, “a” e “b”, da Lei nº 9.656/98 não faz qualquer distinção entre consumidor titular e consumidor dependente.

Outrossim, cumpre ressaltar que além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eis que a filha do autor, o autor e requerida se enquadram nos conceitos de consumidores e fornecedor respectivamente, de igual modo, incide o disposto no artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual prevê a interpretação das cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor.

Assim, neste momento de cognição sumária e privilegiando-se também o princípio da função social do contrato e o melhor interesse da criança, deve ser assegurada a inscrição do recém-nascido dependente no plano de saúde em questão, isto é, do neto do titular do contrato.

Ademais, o perigo da demora é evidente, uma vez que o menor não pode permanecer sem plano de saúde até que a demanda se resolva, sob pena de comprometimento da vida e integridade física. Considere-se ainda que não existe perigo de irreversibilidade deste provimento, porque haverá a contraprestação do serviço prestado, no entanto, a não concessão da presente medida comprometerá a vida e prestação de serviço essencial ao dependente do autor.

Nestas condições, presentes os requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

Posto isso,
defiro em parte
a tutela de urgência pretendida e
determino
que a requerida proceda com a inclusão do menor Heitor Bezerra Gonçalves dos Santos no plano de saúde do autor,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com a correlata contraprestação ao serviço prestado, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias multa.”

A Agravante pretende a reforma da referida decisão.

Pois bem
.

Mister esclarecer que nessa fase processual, cabe, tão-somente, a esta E. Corte, julgar o acerto ou o desacerto da decisão vergastada dentro do juízo de verossimilhança que fora possibilitado ao julgador singular exercer, nos limites do contido no processo. Isto é, se restaram presentes os pressupostos que ensejaram a concessão da medida.

Extrai-se da ação de origem que o recém-nascido nasceu prematuro e necessitando de UTI NEONATAL por 30 dias. Bem como que nasceu em 03/07/2023 e a solicitação de inclusão ocorreu no dia 25/07/2023; que sua filha, mãe do recém-nascido também é dependente.

Em que pese alegação da Agravante, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de inclusão do neto no plano de saúde de titularidade do avô.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE OBSTÉTRICO. RECÉM NASCIDO. NETO DO TITULAR. INCLUSÃO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. FILHO DE CONSUMIDOR DEPENDENTE. DIREITO DE INSCRIÇÃO NO PLANO. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. GARANTIA LEGAL. PARTO. PRAZO DE 30 DIAS. INTERNAÇÃO. PRAZO SUPERIOR. TRATAMENTO. DESCONTINUIDADE. ABUSIVIDADE. USUÁRIO POR EQUIPARAÇÃO. RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES EQUIVALENTES À FAIXA ETÁRIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se a operadora é obrigada a inscrever o recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, no plano de saúde, na condição de dependente, quando houver requerimento administrativo, e (ii) se a operadora de plano de saúde deve continuar a custear tratamento médico de recém-nascido, internado em UTI neonatal devido a problemas decorrentes de parto prematuro, quando ultrapassado o 30º (trigésimo) dia de seu nascimento. 3. Deve-se assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, "b" da Lei nº 9.656/1998 e arts. 23, II e III, da RN-ANS nº 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS nº 465/2021). 4. A opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente. A lei emprega o termo " consumidor", possibilitando a inscrição não só do neonato filho do titular, mas também de seu neto no plano de saúde, na condição de dependente e não de agregado. 5. Independentemente de haver inscrição do recém-nascido no plano de saúde do beneficiário-consumidor, da segmentação hospitalar com obstetrícia, possui o neonato proteção assistencial nos primeiros 30 (trinta) dias depois do parto, sendo considerado, nesse período, um usuário por equiparação, ao lado, portanto, de seu genitor titular ou genitor dependente (art. 12, III, "a", da Lei nº 9.656/1998). 6. O esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias após o parto não pode provocar a descontinuidade do tratamento médico-hospitalar, devendo haver a extensão do trintídio legal até a alta médica do recém-nascido. 7. O recém-nascido sem inscrição no plano de saúde não pode ficar ao desamparo enquanto perdurar sua terapia, sendo sua situação análoga à do beneficiário sob tratamento médico, cujo plano coletivo foi extinto. Em ambas as hipóteses deve haver o custeio temporário, pela operadora, das despesas assistenciais até a alta médica, em observância aos princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 8. Nessas situações, exaurido o prazo legal, o neonato não inscrito, a título de contraprestação, deve ser considerado como se inscrito fosse, mesmo que provisoriamente, o que lhe acarreta não o ressarcimento de despesas conforme os valores de tabela da operadora, mas o recolhimento de quantias correspondentes a mensalidades de sua categoria, a exemplo também do que acontece com os beneficiários sob tratamento assistencial em planos extintos. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença. 9. É ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega a inscrição do recém-nascido no plano de saúde de titularidade do avô, seja a genitora dependente/beneficiária de plano individual ou coletivo. É abusiva também a atitude da operadora que tenta descontinuar o custeio de internação do neonato após ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias de seu nascimento. 10. Na hipótese, com a inscrição do recém-nascido assegurada como dependente no plano de saúde, deverá arcar com os valores de mensalidades correspondentes à sua faixa etária após o exaurimento do período de 30 (trinta) dias, contado do parto. 11. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 2049636 SP 2021/0008162-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 17/02/2023).

Assim entendo que para o momento processual em que foi prolatada a decisão recorrida, a mesma estava adequada, posto que presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência, posto tratar-se de recém-nascido prematuro.

Ademais, referida decisão se encontra devidamente

fundamentada.

Desta feita, sendo a saúde direito fundamental constitucionalmente assegurado,
ponderando-se os interesses envolvidos, deve-se manter decisão recorrida, porquanto resta clara a urgência da
inclusão
recém-nascido no
plano
de
saúde, cujo titular é seu avô.

Desse modo, a decisão agravada não comporta a revisão pretendida.

No mais, não vislumbro
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a inclusão do recém-nascido no plano de saúde.

Por tais razões e fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024